Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-38.2023.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000277-38.2023.8.05.0007

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABIO REIS SANTOS

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Valdeci Rondini Júnior

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LATROCÍNIO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECLARÇÃO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA SOBREVIVENTE EM SEDE INQUISITORIAL. PROVA IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DE
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por Fábio Reis Santos contra sentença que o condenou à pena de 30 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 dias-multa, pela prática de dois crimes de latrocínio, em continuidade delitiva, associação criminosa armada e ocultação de cadáver, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico deve ser declarado nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há nulidade da condenação por ocultação de cadáver por violação ao princípio da correlação; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a condenação pelos crimes de latrocínio e associação criminosa armada; (iv) verificar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento; (v) definir se deve ser concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade; e (vi) examinar, de ofício, a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao crime de ocultação de cadáver.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime de ocultação de cadáver se configura quando, considerada a pena aplicada de 1 ano e 3 meses de reclusão, o prazo prescricional de 4 anos é reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do réu e transcorre lapso superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

4.
O reconhecimento da prescrição do delito de ocultação de cadáver prejudica a análise da preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio da correlação quanto a esse crime.

5.
O reconhecimento fotográfico não é nulo quando precedido de descrição minuciosa pela vítima sobrevivente, realizado com segurança e convicção, e corroborado por outros elementos probatórios independentes.

6.
A morte superveniente da vítima sobrevivente torna irrepetível o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, permitindo sua valoração nos termos do art. 155 do CPP.

7.
A condenação não se apoia exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também no relato circunstanciado da vítima sobrevivente, na localização do cativeiro, na apreensão de objetos pertencentes às vítimas, nos laudos necroscópicos e no relatório policial.

8.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

9.
A absolvição do corréu Gabriel Pereira de Oliveira não aproveita ao apelante, pois decorre de situação probatória distinta, marcada por álibi corroborado por relatório de Estações Rádio Base.

10.
O crime de associação criminosa armada fica configurado pela atuação estável e coordenada de três ou mais agentes, com divisão de tarefas, uso de cativeiro, comunicação com liderança externa e emprego de armas de fogo.

11.
A pena-base dos latrocínios pode ser exasperada pela culpabilidade e pelas circunstâncias do crime quando a conduta envolve emboscada planejada, atração de motoristas para local ermo, violência extrema e dificuldade de defesa ou socorro.

12.
As consequências do latrocínio não podem ser valoradas negativamente apenas com fundamento no sofrimento ordinário dos familiares da vítima, sob pena de bis in idem.

13.
A continuidade delitiva específica entre os dois latrocínios justifica o aumento de 1/6, diante da prática de duas infrações em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

14.
A prisão preventiva deve ser mantida quando subsistem fundamentos concretos de garantia da ordem pública, evidenciados pela gravidade concreta dos delitos, atuação em grupo organizado, uso de cativeiro, emprego de arma de fogo e risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial pode ser valorado quando precedido de descrição minuciosa, corroborado por outros elementos probatórios e tornado irrepetível por circunstância superveniente.

2. A prescrição retroativa deve ser reconhecida de ofício quando a pena concretamente aplicada, reduzido o prazo prescricional pela menoridade relativa, revela o transcurso do lapso legal entre marcos interruptivos.

3. O sofrimento ordinário dos familiares da vítima não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do crime de latrocínio.

4. A associação criminosa armada se configura quando o conjunto probatório evidencia vínculo estável, atuação coordenada e emprego de armas de fogo.

5. A negativa do direito de recorrer em liberdade é idônea quando fundada na gravidade concreta da conduta e na permanência dos requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 65, I, 69, 71, parágrafo único, 72, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115, 117, I, 157, § 3º, II, 211 e 288, parágrafo único; CPP, arts. 61, 155, 226, 312, 319, 383, 384, 386, IV, V e VII, 563; Lei nº 7.210/1984, art. 66, II, “c”; RI/TJBA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0504195-60.2017.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 10.06.2021; TJBA, Apelação nº 0570411-71.2015.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, publ. 31.08.2021; TJBA, Apelação nº 0302242-54.2015.8.05.0150, Rel. Des. Subst. Antonio Carlos da Silveira Simaro, publ. 16.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 694391/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021; STJ, HC nº 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.789.654/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19.12.2019; STF, RHC nº 134491 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 612.171/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.10.2020; STJ, HC nº 585.731/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.965.389/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 610.260/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 651.735/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.09.2021; STJ, AgRg no RHC nº 128099/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
8000277-38.2023.8.05.0007
, em que figura, como Apelante,
FÁBIO REIS SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada

e,
no mérito,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo
,
a fim de redimensionar
a pena imposta ao Apelante para
2
5
(vinte e
cinco
) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de
20
(vinte) dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo legal e,
DE OFÍCIO
, reconhecer a prescrição retroativa do delito previsto no art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver), extinguindo-se a punibilidade, permanecendo inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07